Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça
3 – Direito à saúde. Tratamento de Oxigenoterapia domiciliar. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O recorrente pede o fornecimento de Oxigenoterapia domiciliar de forma imediata. O autor é portador de doença pulmonar e, de acordo com o relatório médico junto ao processo, a ausência do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao paciente, inclusive o óbito (ID 39282288). A despeito de o recorrente estar incluído na lista de espera do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar— NRAD, órgão responsável pela regulação, não há previsão para o fornecimento do tratamento. Consoante documento de ID 39282311 – Pág. 3, o contrato de prestação de serviços de oxigenioterapia venceu no ano de 2021 e, no momento, não há contrato vigente. Existem apenas dois processos licitatórios em andamento (n° 00060-00259462/2021-51 e no 900060-00007427/2019-33), ambos sem previsão para o fornecimento do tratamento. O Processo no 900060-00007427/2019-33 ainda se encontra em fase de pesquisa de preços (DODF de 08/08/2022). Em relação ao segundo, apenas foi possível verificar a publicação do aviso de abertura da dispensa de licitação no dia 31/12/2021, sem qualquer informação ou previsão de sua conclusão. O fornecimento de oxigenação domiciliar é medida indispensável para a preservação da vida em pacientes que fazem uso da terapia. Ademais, é um programa que atende com muito mais economicidade a distribuição dos parcos recursos públicos, pois a opção a programa desse jaez seria a internação hospitalar, desnecessária e custosa. Precedentes: (Acórdão 1434067, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1391585, Acórdão 1607215, ARNALDO CORRÊA SILVA). Assim, mostra-se cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer ao autor o tratamento pleiteado, no prazo de 5 dias, nos termos da prescrição médica. Sentença que se reforma para condenar o réu na obrigação de fornecer ao autor o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, pela rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas pela rede privada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W